Tribunal: TJDFT
Processo: 0711346-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO PARA REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. BOM COMPORTAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com a inteligência que se extrai do art. 112 da LEP, a progressão de regime demanda o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, inserindo-se dentro deste requisito subjetivo o bom comportamento carcerário do apenado.

2 – No caso, a transgressão disciplinar de natureza média praticada pelo agravante encontra previsão no art. 111, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. 2.1 - Enquanto não decorrido o período de reabilitação, a falta média é considerada como comportamento inadequado, obstando a progressão de regime ante a não satisfação do requisito subjetivo.

3 - Muito embora a falta média não possa ser empregada para fundamentar eventual regressão de regime, ante a inexistência de previsão legal ou servir como marco de interrupção de prazo para a concessão de benefícios, certo é que, conforme ressaltado na decisão agravada, a sua ocorrência maculou o comportamento carcerário do agravante. Precedentes.

4 - Considerando a existência de falta média ainda não reabilitada, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de concessão de progressão para o regime aberto, porquanto ausente o requisito subjetivo.

5 – Agravo em execução conhecido e desprovido.